Tribunal: TJDFT
Processo: 0165942-03.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0165942-03.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMILTON JOSE DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO À parte apelada, BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA, sobre a petição juntada pela parte apelante, em ID 34496529, e pedido para retirar o presente recurso da suspensão. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 01:04:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora